Tribunal: TJDFT
Processo: 0718108-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718108-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DUARTE GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em suas razões recursais (ID 58713029), a parte agravante LEONARDO DUARTE GUIMARÃES impugna a decisão de ID 58713031 do recurso (ID 191763783 dos autos de origem), proferida pelo d. juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de cancelamento da penhora em razão do não cumprimento do disposto no art. 373, do CPC, nos seguintes termos: A parte executada pleiteou o cancelamento da penhora de ativos financeiros efetuado no presente feito, sob a alegação de que se trata de conta poupança. A parte executada foi intimada a juntar prova documental consistente nos seus extratos bancários completos e legíveis da(s) conta(s) bancária(s) em que houve a constrição, para comprovar que a restrição judicial recaiu na referida conta poupança. Em análise aos extratos acostados aos autos, verifica-se que não consta a informação do bloqueio judicial, na quantia de R$ 1.270,81, conforme afirmado pela parte executada. Portanto, a parte executada não se desincumbiu de seus ônus, nos termos do art. 854 e 373 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de cancelamento da penhora. Preclusa a decisão, expeça-se Alvará de Levantamento do valor penhorado, em favor do Exequente. Impugnada a decisão, informa tratar-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUCIANO DUARTE GUIMARAES, que visa o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor inicialmente indicado de R$8.338,10 (oito mil e trezentos e trinta e oito reais e dez centavos), conforme petição de ID 100741771 dos autos de origem. Alega a impenhorabilidade das verbas salariais, na forma prevista pelo art. 833, IV e X, do CPC, noticiando que “o primeiro valor constrito (R$ 1.270,81) é originário de aplicação em conta poupança do Executado, cujo valor não supera a quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, aliás, sequer ultrapassa a quantia de 1 (um) salário mínimo nacional.” estando em desacordo com o entendimento deste TJDFT no sentido da absoluta impenhorabilidade das verbas salariais, citando julgados, ressaltando ser indevida a penhora de sobre de salário ou excesso não utilizado bem como de valores depositados em caderneta de poupança. Aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, diante da impenhorabilidade das verbas salariais do art. 833, IV e X, do CPC; e iminente possibilidade de levantamento dos valores bloqueados. Pugna pela suspensão da decisão, reformando o ato judicial combatido. Preparo apresentado (ID 59051217). É o relatório. Decido. 1. DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. De fato, consoante o art. 833 do CPC, estão protegidos de penhora: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...). (g.n.). O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se, ainda, que a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência desta eg. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.933.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ POR PARTE DO DEVEDOR. STJ. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. Ao interpretar o dispositivo e estender a proteção às demais aplicações financeiras e, até mesmo, ao saldo mantido em conta-corrente, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou as hipóteses de verificação de fraude ou má-fé por parte do devedor. 2. As alegações da agravante a respeito de eventual fraude perpetrada pelo devedor são desprovidas de verossimilhança, uma vez que amparadas apenas na suposição de que os valores bloqueados foram transferidos para conta-poupança logo após o requerimento de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, sem qualquer prova efetiva de tal situação, a não ser ao fato de que todas as demais contas mantidas em oito instituições diferentes apresentavam "saldo zero". 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1701596, 07109058520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, “data vênia” sinaliza para abuso de direito, e má-fé, perpetrados pela parte executada-devedora priorizar guardar dinheiro em sua conta poupança e se recusar a pagar dívida exequenda de processo de 2021 (ID 100741771), conforme petição inicial nos autos de n. 744669-48.2021.8.07.0016 do que impõe-se o não reconhecimento da probabilidade do direito substancial da parte executada, ora agravante. Em reforço de argumentação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INOCORRENTE. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSO. MÁ-FÉ. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se tempestiva a impugnação apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) contados após o esgotamento do prazo para o pagamento voluntário da dívida, nos termos dos artigos 523 c/c 525 do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que mantida a subsistência do executado. 4. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 5. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Configura abuso e má-fé o fato de o devedor priorizar guardar dinheiro em sua conta poupança e não se recusar a pagar dívida exequenda. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há como se prestigiar uma conduta processual que, mesmo possuindo valores para pagar a dívida, mantém-se inerte, utilizando-se da poupança de modo desvirtuado. Ora, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recursa a pagar sua dívida reconhecida, mas opta por guardar dinheiro. Melhor sorte não socorre o sustentado, eis que por ora, não demonstrado eventual prejuízo ao devedor/recorrente nem violação ao princípio do mínimo existencial. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão apreciadas oportunamente, quando do julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.